Tribunal: TJDFT
Processo: 0004320-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Estelionato. Provas. Dolo. Reparação dos danos. Valor. Comprovação.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação.
2 – Na conduta consistente em sensibilizar proprietária do imóvel -- senhora de idade avançada --, após concluir venda de imóvel, a pagar nova quantia a título de comissão, apresentando, para tanto, argumento falso, obtendo vantagem econômica indevida, há o crime de estelionato.
3 - Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, especialmente se corroborada por prova documental.
4 – No crime de estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. Constatado que o prejuízo alcançado, embora relevante, não é exacerbado, tendo parte dele sido restituído à vítima, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime.
5 – A L. 14.155/21, que alterou os parâmetros para aumento da pena em caso de estelionato cometido contra idoso ou vulnerável, porque norma mais benéfica -- novatio legis in mellius --, ainda que posterior ao crime, deve ser aplicada.
6 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e devida comprovação do prejuízo.
7 – Apelação provida em parte.